Tribunal: TJES
Processo: 5022281-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022281-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONACIR JOSE DENADAI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022281-56.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JONACIR JOSÉ DENADAI

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 4608583, que julgou procedente, em parte, os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento da quantia de R$ 648,43 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) referentes as horas extras efetivamente prestadas pelo autor JONACIR JOSE DENADAI, a serem acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos que o recorrente recebeu, em junho de 2020, valores referentes as horas extraordinárias laboradas naquele mês e, posteriormente, nos meses de maio a agosto de 2021, os valores pagos foram descontados de seus vencimentos, em um total de R$ 648,43 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), ao argumento de que, no mês de junho de 2020, o recorrido havia faltado a um plantão para doar sangue, o que impediria o pagamento de horas extraordinárias naquele mês conforme disposição da Portaria nº 787-R de 12 de agosto de 2020.

Pois bem.

Inicialmente destaco que a
falta para doação de sangue
que, no entender do recorrente, inviabilizaria o pagamento de horas extraordinárias ao recorrido em razão do disposto no art. 15 da Portaria nº 787-R,
ocorreu no mês de JUNHO DE 2020
e a referida
Portaria entrou em vigor em 13 DE AGOSTO DE 2020.

Ou seja, o ato normativo regulamentador é posterior ao fato, logo, recai na hipótese a regra do
tempus regit actum
, não sendo possível que a norma alcance fatos anteriores a sua vigência.

Note-se, ainda, que o art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 dispõe que:

Art. 30 -
Sem qualquer prejuízo
, poderá o servidor público ausentar-se do serviço:

[...]

II
–
por um dia
, a cada três meses,
para doação de sangue
;

Nesse contexto, acertada a decisão da Magistrada sentenciante ao concluir que
“[...] o artigo 15 da Portaria 777-R/2020 extrapola os limites de regulamentação da matéria, ao retirar o direito do servidor que se ausentou validamente de um dia de serviço, possa receber o serviço extraordinário que realizou.”

Ademais, ainda que o pagamento efetuado ao servidor, ora recorrido, pudesse ser reputado indevido, o que entendo não ser o caso, a sua devolução não seria possível, ante a boa-fé do servidor público que,
in casu
, não tinha como constatar que o pagamento era supostamente indevido, tendo em vista que havia prestado serviços extraordinários naquele mês (Temas 531 e 1009 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)